Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720831-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Solar de Brasília contra o pronunciamento do Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0701273-78.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com os seguintes fundamentos: “A impugnação ao cumprimento de sentença lastreia-se na premissa de que as astreintes não foram expressamente confirmadas na sentença e acórdão que se seguiram à sua cominação. Contudo, as astreintes tampouco foram revogadas. A multa cominatória é medida de apoio à execução da obrigação de fazer. Vigoram enquanto perdurar a violação à obrigação sob execução; extinguem-se quando são pagas ou expressamente revogadas pelo Juízo. Não há previsão legal, no âmbito do CPC, de revogação implícita das astreintes, como pretende a parte executada. A superveniência de licença de instalação e alvará de construção não é fato desconstitutivo da decisão judicial consolidada em coisa julgada. Se nem a lei pode prejudicar a coisa julgada (CF, 5o, XXXVI), muito menos o ato administrativo poderá fazê-lo. Curiosa a indignação da parte executada para com o "péssimo costume" de algumas leis supostamente não serem aplicadas pelos órgãos do Executivo. Logo a parte executada, que promoveu parcelamento clandestino do solo e danos ambientais gravíssimos. A indignação seletiva dos executados pressupõe que a lei só deva ser cumprida quando favoreça seu interesse particular, o que, obviamente, não encontra respaldo na ética ou no direito. Aliás, a obrigação de cumprir decisão judicial também deriva da lei, e nem por isso a parte executada se dispõe a respeitar uma e outra, do que é suficientemente emblemático o presente feito. A oferta de imóvel à penhora não merece prosperar, no atual momento, na medida em que, como pondera o MP, o ordenamento processual civil prevê bens de outra natureza como prioritários para a constrição. Portanto, tal oferta só poderá ser considerada após o esgotamento das diligências tendentes à localização de bens prioritários, especialmente ativos financeiros. Em face do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução. Publique-se e retornem os autos à conclusão, para as diligências eletrônicas de busca de ativos. Ciência ao Ministério Público.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada viola os princípios constitucionais do devido processo legal e coisa julgada, porquanto a multa aplicada não foi confirmada na sentença proferida da Ação Civil Pública n° 2001.01.1.009874-2 ou no Acórdão n° 1049309 da eg. 3a Turma Cível, nem houve recurso do Ministério Público nesse sentido, não podendo, pois, ser surpreendido pela deflagração do cumprimento de sentença. Registra que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema 743, a multa pecuniária diária prevista no § 4° do artigo 461 do CPC somente poderá ser objeto de cumprimento de sentença após sua confirmação por sentença de mérito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a extinção do Processo n° 0701273-78.2022.8.07.0018, nos termos do artigo 525, § 1o, III, do CPC. O preparo está comprovado (Id. 36660246). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na espécie, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Alega, para tanto, que a r. decisão agravada viola o devido processo legal e a coisa julgada, porquanto a multa aplicada não foi confirmada na sentença proferida da Ação Civil Pública n° 2001.01.1.009874-2 ou no Acórdão n° 1049309 da 3a Turma Cível. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do afirmado direito. Da análise dos autos, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n°0037497-97.2001.8.07.0016 que fixou, em sede de liminar, em 12 de fevereiro de 2021, a multa diária de R$ 10.000,00, a ser revertida ao Fundo de Reparação dos Interesses Difusos Lesados. A liminar foi imediatamente suspensa nos Agravos de Instrumento 2001.00.2.000891-2 e 2001.00.2.001349-7, e restabelecida em 23 de junho de 2003. Os Réus foram devidamente intimados da multa fixada, pois constatada situação de parcelamento indevido, em 25 de julho de 2003. Em dezembro de 2012, a r. sentença Id. 91721233, p. 21-45, posteriormente confirmada pela 3a Turma Cível, concluiu pela imposição de obrigação solidária aos requeridos. O trânsito em julgado ocorreu em 2 de fevereiro de 2021 (Id. 917219999, p. 74). De acordo com o artigo 12, § 2°, da Lei n° 7.347/85, “a multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.” Como se observa, a multa coercitiva liminarmente fixada nos autos da ação civil pública só se mostra exigível após o trânsito em julgado da sentença eventualmente prolatada a favor do autor. Sobre o tema, Hugo Nigro Mazzilli disciplina que: “a multa imposta liminarmente (no início da lide) será devida desde o descumprimento da ordem liminar; entretanto, só será exigível depois que transite em julgado a sentença favorável ao autor. Isso significa que a exigibilidade da multa liminar não dependera de ter o juiz dado, ou não, efeito suspensivo a eventual agravo interposto contra a sua concessão (LACP, art. 14), e sim, mais precisamente, dependerá apenas do trânsito em julgado da eventual sentença de procedência” 1 Em abono à pretensão recursal, argumenta o Agravante que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema 743, a matéria relativa à exigibilidade da multa pecuniária diária prevista no § 4° do artigo 461 do CPC somente poderá ser objeto de cumprimento de sentença, após a sua confirmação por sentença de mérito. Sustenta que não houve confirmação da multa em sentença, o que afastaria sua exigibilidade de acordo com citado recurso repetitivo. Na espécie, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, de fato, ao julgar o REsp n° 1.200.856, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “a multa diária prevista no §4o do artigo 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.” Constata-se que o Superior Tribunal de Justiça claramente dispôs quanto à necessidade de sentença transitada em julgada para exigir as astreintes, nada mais. Analisando os autos, verifica-se, como bem salientou o d. Magistrado a quo, em momento algum ocorreu a revogação da decisão que fixou a multa diária aplicada. Assim, independentemente de ter sido expressamente confirmada por sentença, é possível a execução das astreintes. Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MULTA FIXADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 2. A exigibilidade da multa cominatória fixada em sede de antecipação de tutela está subordinada à prolação de sentença de procedência do pedido, nos termos do art. 537, §3o do CPC/2015. Precedentes do STJ. 3. É inexigível a multa coercitiva fixada em antecipação de tutela que, posteriormente, tornou-se insubsistente em razão da extinção do processo sem exame de mérito. 4. Sem a confirmação da multa por provimento jurisdicional definitivo, extingue-se o cumprimento de sentença por ausência de título executivo. 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade com a consequente extinção da fase de cumprimento de sentença impõe a fixação da verba honorária em favor do executado. 6. Não é possível reduzir os honorários advocatícios já fixados no patamar mínimo estabelecido pelo art. 85, §2o do CPC/2015. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1055307, 20110112326702APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2017, publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: 506/511) (grifo nosso) Ausente, portanto, o primeiro pressuposto para o deferimento da medida antecipada pretendida, qual seja, a verossimilhança da alegação do agravante. Ademais, não se pode olvidar que a situação examinada não evidencia fundado receio de dano, porquanto ainda não há medida constritiva em desfavor da parte Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora